Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023072-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Milena Corrêa Ramos e Cristiane de Fatima Batista do Carmo em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n.o 1041635-03.2021.8.11.0041 ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.
Ao interpor o Recurso, as Recorrentes pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste.
Consoante se infere da decisão constante no ID 113723495, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias às Agravantes para que trouxessem provas do preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente documentos dos últimos seis meses, bem como declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos, o que foi parcialmente atendido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que as Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que ambas são Pecuaristas, conforme descrito na Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/02719-8, tanto que a Agravante Milena Corrêa Ramos possui diversos imóveis em seu nome.
Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar o pagamento do preparo recursal, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que corrobore a necessidade da benesse.
De mais a mais, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica das Recorrentes.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se as Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora